Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-97.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAILZA DIAS MARTINS - CPF: 174.804.771-04 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), LOTERICA TIJUCAL LTDA - CNPJ: 04.703.403/0001-58 (APELADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA NA CALÇADA – BICICLETÁRIO INSTALADO POR CASA LOTÉRICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A mera instalação de bicicletário na calçada, respeitando o espaço necessário à circulação de pedestres, não traduz responsabilidade pelos danos decorrentes da queda de pedestre no local.

2. O pedestre que, conhecendo o local e a existência do bicicletário, tropeça em razão de sua própria desatenção, atua com culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MAILZA DIAS MARTINS
, contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta em face da
LOTÉRICA TIJUCAL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No recurso, reafirma-se a tese de responsabilidade objetiva da ré pelo acidente relatado na inicial. Alega-se que a ré atuou ilicitamente ao construir um estacionamento de bicicletas na calçada, o que, supostamente, seria vedado pela Lei de Ocupação de Solo e teria sido a causa exclusiva da queda da autora, ocasionando as lesões relatadas na exordial. Pugna-se pelo reconhecimento da procedência dos pedidos indenizatórios (id. 152171634).

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 152171636).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora narrou que, ao se dirigir à casa lotérica operada pela ré nesta capital, tropeçou e caiu sobre a estrutura metálica de um estacionamento de bicicletas (bicicletário) instalado pela demandada em frente ao estabelecimento, o que acarretou lesões nas pernas da vítima, em razão das quais foi conduzida ao pronto socorro para a realização de cirurgia reparatória.

A autora sustenta que a ré é responsável pelo evento danoso, ao fundamento de que a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano de Cuiabá (Lei Complementar n.o 389/2015) proíbe a construção de bicicletários nas calçadas da capital. Assim, postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença, que julgou os pedidos improcedentes, deve ser mantida.

Em primeiro lugar, a vedação alegada pela autora inexiste.

A lei de ocupação do solo urbano da capital não proíbe a instalação de equipamentos destinados a viabilizar o uso da bicicleta, a exemplo de bicicletário.

Em verdade, o art. 5o, X da Lei Complementar n.o 389/2015, cuja violação é alegada pela apelante, expressamente
autoriza
a utilização da calçada para a “implantação de mobiliário urbano”.

É evidente que os estacionamentos de bicicletas integram o mobiliário urbano, fato reforçado com a implantação do Programa Bicicleta Brasil, previsto na Lei n.o 13.724/2018 como obrigatório para as cidades com mais de mil habitantes. Dentre outras diretrizes que reforçam a conclusão supramencionada, destacam-se as seguintes:

“Art. 2o Fica instituído o Programa Bicicleta Brasil (PBB) para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, a ser implementado em todas as cidades com mais de vinte mil habitantes, visando a contribuir para a melhoria das condições de mobilidade urbana.

Parágrafo único. São diretrizes do PBB:

I - a criação de uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários como modalidade de deslocamento eficiente e saudável;

V - a inclusão dos sistemas cicloviários nas ações de planejamento espacial e territorial.

Art. 3o Além dos objetivos mencionados no art. 2o desta Lei, o PBB visa a:

I - apoiar Estados e Municípios na construção de ciclovias, ciclofaixas e sistemas cicloviários urbanos,
bem como na instalação de bicicletários públicos e equipamentos de apoio ao usuário
;

II - promover a
integração do modal bicicleta aos modais do sistema de transporte público coletivo
”

Assim, a instalação de bicicletários em calçadas não é,
a priori
, vedada pela legislação da capital, desde que reservado espaço suficiente para a locomoção prioritária de pedestres.

No caso, entendo que tal espaço foi respeitado pela ré, tendo em vista as fotografias locais apresentadas pela própria autora (id. 152171550), que demonstram a livre circulação de pedestres em frente à casa lotérica no momento do acidente.

Além da ausência de conduta ilícita por parte da ré, a narrativa da autora evidencia a própria culpa, na medida em que alegou ter comparecido anteriormente à casa lotérica, enfrentando a fila de clientes, mas decidiu visitar uma farmácia que se encontrava nas adjacências, caindo apenas durante o retorno à fila.

Isto é, a autora já conhecia o local e a existência do bicicletário, o que demonstra que a queda ocorreu por sua própria desatenção, e, consequentemente, culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade da ré.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Queda de pedestre em bicicletário instalado na calçada. Alegação de culpa do Município e do shopping center em frente ao qual estava instalado o suporte. Nexo causal não comprovado.
Culpa exclusiva da vítima, que conhecia o local e não teve atenção suficiente.
Dever indenizatório inexistente. Sentença mantida.Recurso não provido.”

(TJ-PR - APL: 17344959 PR 1734495-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 24/10/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2143 01/11/2017)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023